Tribunal: TJDFT
Processo: 0717210-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717210-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO RODRIGUES SILVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Marcelo Rodrigues da Silva contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de “extinção” proferida nos autos n.o 0716804-56.2025.8.07.0001 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo, acerca da abusividade dos juros remuneratórios. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, considerando que o contrato foi celebrado em 29/11/2022. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo Autor, uma vez que ausente hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício. Intime-se o Autor para recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não há nos autos elementos que configurem impedimento à concessão da benesse requerida, nos termos do entendimento já firmado pelo E. TJSP”; (b) “já apresentou ao magistrado a quo os documentos que entende como comprovadores de sua aptidão a AJG”; (c) “os incertos e invariáveis valores recebidos pela Agravante no exercício de sua atividade, são todos destinados a seu sustento e de sua família, configurando decerto um caso excepcional e conforme a redação dada pela deliberação no 89/08 do Conselho Superior da Defensoria Pública do estado de São Paulo – CSDP/SP, a Agravante preenche os requisitos necessários para a concessão da gratuidade judiciária”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para conceder a assistência judiciária. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o agravante se limita a alegar a sua hipossuficiência financeira, sob a fundamentação de não poder arcar com as custas processuais, mas não colaciona documentos aptos a subsidiarem o pedido (p.ex.: contracheque; recibos de autônomo, extratos bancários a demonstrar a movimentação financeira; declaração de imposto de renda; comprovação de despesas entre outros), apesar de informar nas razões recursais que já teria apresentado “os documentos que entende como comprovadores de sua aptidão a AJG”. No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações do agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que a isolada alegação sem a efetiva comprovação não é hábil a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Desse modo, levando em conta a ausência de comprovação de sua atual situação financeira (qualificado na petição inicial como analista de sistema) e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido colaciono julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 482 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 482 editada pelo Superior Tribunal de Justiça: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 2. A sociedade agravante alega situação financeira deficitária, mas se limita a juntar extratos e balancetes produzidos unilateralmente. E como bem frisado na decisão recorrida, encontra-se em plena atividade, sendo certo que “a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las”. 3. Mero fato de existência de dívidas, de protestos ou até mesmo de pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. O valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição do recurso de agravo de instrumento no valor de R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos, Resolução 3 de 17/12/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1430795, 0714245-37.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2022, publicado no DJe: 27/06/2022.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. SOCIEDADE COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. MISERABILIDADE JURÍDICA. SÚMULA 481-STJ. OBSERVÂNCIA RITO PRECONIZADO. INTIMAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. 1. O Código de Processo Civil ritualizou o pedido de gratuidade de justiça, nos art. 99 a 102, do qual se extrai que o relator ao indeferir o requerimento deverá intimar o peticionário a recolher as taxas judiciais. Precedente. STJ. 2. Não milita presunção em favor de Sociedade Cooperativa de miserabilidade jurídica, devendo, por conseguinte, ser demonstrada cabalmente a situação de fragilidade econômica, consoante o teor da Súmula 481-STJ. 3. A situação de liquidação da agravada não tem o condão de influir na premissa anteriormente exposta, salvo se os balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil revele a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. 4. No caso, o conjunto probatório acostado ao caderno processual não permite o deferimento do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica apelante. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1210162, 0734930-04.2018.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJe: 04/11/2019.) (g.n.) Diante do exposto, reputo, por ora, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator